Tribunal: TJSP
Processo: 1013763-12.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Laudo pericial conclusivo – Imóvel danificado em razão de obra do terreno vizinho - Danos morais configurados – Indenização devida – Fixação criteriosa - Ação procedente – Recurso da ré não conhecido, e apelo da autora desprovido, com observação.